Tribunal: TJMT
Processo: 1038541-08.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038541-08.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THAYANNE EMANUELLY DE MORAES COSTA CAMPOS - CPF: 024.016.701-57 (APELANTE), MARYKELLER DE MELLO - CPF: 269.997.838-88 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE ADESÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.170-36/2001. CONSTITUCIONALIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TARIFAS BANCÁRIAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento bancário, na qual a parte autora pretendeu a revisão das cláusulas contratuais relativas à capitalização de juros, juros remuneratórios, tarifas bancárias e restituição dos valores supostamente pagos indevidamente, sob o argumento de abusividade e violação ao dever de informação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a revelia da instituição financeira implicaria procedência automática dos pedidos; (
ii
) estabelecer se seria necessária a produção de prova pericial para a análise das cláusulas contratuais; (
iii
) determinar a legalidade da capitalização mensal de juros à luz da Medida Provisória no 2.170-36/2001; (
iv
) verificar a eventual abusividade dos juros remuneratórios em comparação à taxa média de mercado; e (v) examinar a legalidade da cobrança de tarifas bancárias e a possibilidade de repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia não gera presunção absoluta de veracidade nem conduz automaticamente à procedência dos pedidos, cabendo ao magistrado apreciar o conjunto probatório constante dos autos.

A controvérsia restringe-se à análise da legalidade de cláusulas contratuais expressamente pactuadas, tratando-se de matéria predominantemente de direito, prescindindo de prova pericial.

O contrato, embora de adesão e submetido ao Código de Defesa do Consumidor, apresenta cláusulas claras, com indicação expressa das taxas de juros,
discriminação das tarifas, contratação facultativa de seguro e informação adequada do custo efetivo total, inexistindo violação ao dever de informação.

A capitalização mensal de juros encontra respaldo na Medida Provisória no 2.170-36/2001, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, sendo ainda admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quando expressamente pactuada.

Os juros remuneratórios pactuados não se mostram abusivos, porquanto inferiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie no período da contratação.

A cobrança das tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem é lícita, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 958.

Inexistindo cobrança indevida ou comprovação de má-fé da instituição financeira, é inviável a repetição do indébito, seja na forma simples ou em dobro.

A revisão judicial de contratos validamente celebrados não se justifica pela mera alegação de dificuldade financeira superveniente, sob pena de afronta à segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revelia da instituição financeira não implica procedência automática dos pedidos em ação revisional quando os fatos dependem de análise documental.

A revisão de cláusulas contratuais bancárias prescinde de prova pericial quando a controvérsia é eminentemente de direito.

É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após a Medida Provisória no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.

Não há abusividade nos juros remuneratórios quando a taxa contratada não supera de forma substancial a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

É legítima a cobrança de tarifas bancárias autorizadas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo direito à repetição do indébito na ausência de cobrança indevida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 192; EC no 40/2003; CDC,
arts
. 6o, III, 42, parágrafo único, 52 e 54; CPC, art. 85, §§ 2o e 3o; Medida Provisória no 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI no 2.316/DF; STJ, Súmula 297; STJ, Súmulas 539 e 541; STJ, REsp no 1.061.530/RS (Tema 295); STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
no 2.212.860/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09.10.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.915.565/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16.11.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.405.350/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 21.06.2021; STJ, Tema 958.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
no
1038541-08.2025.8.11.0041

APELANTE: THAYANNE EMANUELLY DE MORAES COSTA CAMPOS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por THAYANNE EMANUELLY DE MORAES COSTA CAMPOS contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá - MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato ajuizada em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que: (i) o contrato objeto da lide é de adesão, não tendo sido oportunizada à consumidora a possibilidade de discussão ou alteração de suas cláusulas; (
ii
) a instituição financeira não informou adequadamente à consumidora a forma de contagem dos juros e as tarifas embutidas no contrato, violando o princípio da informação; (
iii
) a Medida Provisória no 2.170-36/2001, que fundamentou a decisão quanto à capitalização de juros, é inconstitucional, pois o Sistema Financeiro Nacional deve ser regido por lei complementar, conforme dispõe o art. 192 da Constituição Federal; (
iv
) a aplicação da taxa média de mercado seria mais razoável e justa; e (v) os valores pagos indevidamente devem ser restituídos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do
CDC.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau, determinando que a capitalização dos juros seja feita pela taxa média de mercado, com a condenação da apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada
, conforme consta da certidão de id 343874364.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se
de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato de financiamento bancário
.

Inicialmente, cumpre registrar que a sentença recorrida corretamente afastou a pretensão de se extrair da revelia efeitos automáticos de procedência dos pedidos.

É consabido que a revelia, embora produza efeitos processuais relevantes, não gera presunção absoluta de veracidade, sobretudo quando os fatos alegados dependem de prova documental ou quando os pedidos formulados se mostram incompatíveis com o conjunto probatório constante dos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

“Os efeitos materiais da revelia não implicam automático reconhecimento ou procedência do pedido, estando na livre discricionariedade do magistrado, com base nas provas existentes nos autos, analisar se o autor efetivamente possui o direito ao que alega.”

(
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.212.860/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
QUARTA TURMA, julgado em 9/10/2023,
DJe
de 16/10/2023).

"
O
s efeitos da revelia são relativos e não acarretam a procedência automática do pedido, devendo o magistrado analisar as alegações do autor e a prova dos autos"
(
AgInt
no
AREsp
1915565/
SP,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2021,
DJe
18/11/2021).

No caso concreto, o contrato foi devidamente acostado aos autos, permitindo a análise objetiva e direta das cláusulas impugnadas, razão pela qual não há falar em procedência automática da demanda em razão da revelia do réu.

Não procede a alegação da apelante de que a controvérsia demandaria produção de prova pericial.

A presente demanda versa sobre revisão de cláusulas contratuais expressamente pactuadas, cuja análise se limita à verificação de legalidade e eventual abusividade à luz da legislação consumerista e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Trata-se, portanto, de matéria predominantemente de direito, sendo prescindível qualquer dilação probatória, mormente porque os documentos essenciais à solução da lide — contrato, taxas pactuadas e demonstrativos — já constam dos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CAPITAL DE GIRO. FINALIDADE EMPRESARIAL. ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE ENCARGOS MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS COM DEMAIS ENCARGOS DE MORA. CARACTERIZAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DISFARÇADA. EXCLUSÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
III. Razões de decidir
.
3.Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia
se restringe
à validade de cláusulas contratuais bancárias, que prescinde de prova pericial contábil, sendo as provas documentais suficientes para o julgamento da lide. 4.O contrato de capital de giro celebrado por pessoa jurídica para fins empresariais configura relação de insumo, afastando a incidência do CDC, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. 5.A cumulação de juros remuneratórios, com juros moratórios e multa no período de inadimplência, ainda que previstos individualmente no contrato, configura "comissão de permanência disfarçada", prática vedada pela Súmula 472 do STJ. 6.Impõe-se a exclusão dos juros remuneratórios incidentes durante o período de mora, mantendo-se apenas juros de mora de 1% ao mês, multa de 2% e correção monetária pelo INPC. 7.A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé do credor, em consonância com a orientação do STJ. IV. Dispositivo e tese
8. Recurso
de apelação parcialmente provido. Teses de julgamento: 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em ação
revisional de contrato bancário. 2. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor a contrato bancário celebrado por pessoa jurídica com finalidade de obtenção de capital de giro. 3. É vedada a cumulação de juros remuneratórios com juros moratórios e multa contratual no período de inadimplemento, por caracterizar comissão de permanência disfarçada. (N.U 1001128-09.2021.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 30/07/2025,
Publicado
no DJE 01/08/2025)

“A revisão de contrato bancário, quando fundada em alegação de abusividade de cláusulas expressamente pactuadas, prescinde de prova pericial, tratando-se de matéria de direito.”

(TJMT, AC 1000288-07.2023.8.11.0045, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 10/09/2024)

É incontroverso que a relação jurídica em análise se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, bem como que o contrato firmado possui natureza adesiva, conforme o art. 54 do CDC.

Todavia, a simples caracterização do contrato como de adesão não implica, por si só, a nulidade ou abusividade de suas cláusulas.

O ordenamento jurídico admite expressamente essa modalidade contratual, exigindo apenas que as cláusulas sejam redigidas de forma clara, transparente e em consonância com a boa-fé objetiva.

No caso concreto, a leitura atenta do instrumento contratual revela que as taxas de juros mensal e anual estão expressamente indicadas, que as tarifas cobradas
se encontram
devidamente discriminadas com os respectivos valores, que o seguro prestamista foi contratado em instrumento apartado, mediante opção expressa de adesão, e que o Custo Efetivo Total foi corretamente informado.

Não se constata, portanto, qualquer violação ao dever de informação previsto nos
arts
. 6o, III, e 52 do
CDC
.

A apelante sustenta a inconstitucionalidade da capitalização mensal de juros com fundamento na Medida Provisória no 2.170-36/2001, sob o argumento de que a matéria estaria reservada à lei complementar. Tal alegação não merece acolhida.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI no 2.316/DF, reconheceu a constitucionalidade da referida medida provisória, afastando definitivamente qualquer alegação de inconstitucionalidade formal.

Ademais, a Emenda Constitucional no 40/2003 alterou a redação do art. 192 da Constituição Federal, suprimindo a exigência de lei complementar única para a disciplina do Sistema Financeiro Nacional.

No plano infraconstitucional, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria por meio das Súmulas 539 e 541.

No caso concreto, o contrato foi celebrado em 2021, contém expressa previsão de capitalização mensal, e a taxa anual supera o duodécuplo da taxa mensal, o que evidencia a adoção do regime de capitalização composta, juridicamente admitido e matematicamente correto.

No que concerne aos juros remuneratórios, o juízo sentenciante concluiu pela ausência de abusividade, considerando que a taxa aplicada ao contrato (
23,93
% ao ano e
1,80
% ao mês
, id
330269857
) não superava em uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a época da contratação (
1,91
% ao mês).

A pretensão de aplicação da taxa média de mercado também não merece prosperar.

Conforme entendimento consolidado no julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 295/STJ), a simples circunstância de a taxa contratada superar a média de mercado não é suficiente, por si só, para caracterizar abusividade.

A questão dos juros remuneratórios em contratos bancários tem sido objeto de intenso debate doutrinário e jurisprudencial, culminando na consolidação de determinados entendimentos pelos tribunais superiores.

Nesse contexto, firmou-se o entendimento de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, sendo necessária a demonstração cabal do caráter excessivamente oneroso da taxa contratada.

Como parâmetro para aferição da abusividade, a jurisprudência pátria tem adotado a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie, considerando abusiva a taxa que comprovadamente discrepe, de modo substancial, desse referencial.

Nesse sentido, consolidou-se o entendimento de que a abusividade dos juros remuneratórios se configura quando a taxa contratada supera em uma vez e meia (50%) a taxa média de mercado.

In
casu
, verifica-se que a taxa de juros contratada (
1,80
% ao mês)
é inferior à
taxa média de mercado (1,91% ao mês) divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período

em questão
, ora consultada junto ao site
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros
.

Portanto, inexiste a abusividade alegada pela apelante, devendo ser mantida a taxa contratada.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto”. (
AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
01/07/2021)

No que se refere às tarifas bancárias, tanto a tarifa de registro do contrato quanto a tarifa de avaliação do bem encontram respaldo no entendimento firmado pelo
STJ
no Tema 958, não se revelando abusivas no caso concreto.

Ausente qualquer cobrança indevida, inexiste fundamento para a repetição do indébito, seja na forma simples ou em dobro, não se encontrando preenchidos os requisitos previstos no art. 42, parágrafo único, do
CDC.

Os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do equilíbrio contratual orientam a interpretação das avenças, mas não autorizam a revisão judicial indiscriminada de contratos validamente celebrados, sob pena de violação à segurança jurídica.

A mera dificuldade financeira superveniente da parte contratante, por si só, não legitima a revisão do pacto.

A sentença recorrida enfrentou de forma minuciosa todas as questões suscitadas, aplicando corretamente a legislação de regência e a jurisprudência dominante.

O recurso não trouxe elementos novos aptos a infirmar os fundamentos adotados pelo juízo de origem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pel
a

apelante
em
3
% (
três
por cento) sobre o valor já fixado na
sentença
, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026